Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS. MÉRITO ANALISADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO NO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CHÃO ESCORREGADIO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEIS. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. PRESENTES. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas interrompem a contagem do prazo recursal.
1.1. Somente os embargos que deixam de apontar especificamente a ausência dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC e os intempestivos é que não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, razão pela qual resta inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
2.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso da autora parcialmente conhecido.
3. Não configura cerceamento de defesa a ausência do assistente particular da parte no momento da realização da perícia quando ficar constatado nos autos que houve a devida informação às partes sobre a data e hora da realização do trabalho (arts. 466, § 2o e 474 do CPC), bem como não havendo comprovação efetiva sobre a indisponibilidade do assistente particular. Preliminar rejeitada.
4. Conforme ensina o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver de forma satisfativa e devidamente fundamentada a controvérsia instalada entre as partes.
4.1. Restando demonstrado que a causa de pedir da parte autora foi fundamentada na alegação de doença surgida em razão de queda sofrida em estabelecimento comercial da parte ré, não configura cerceamento de defesa a determinação de realização somente de perícia com médico ortopedista, indeferindo a perícia multidisciplinar com psicólogo. Preliminar rejeitada.
5. Não configura inépcia da inicial que contém a narração dos fatos, a causa de pedir e o pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão, nem pedidos impossíveis ou incompatíveis entre si. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Portanto, a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar apenas o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre o dano e o serviço defeituoso.
6.1. Do arcabouço probatório, verifica-se o nexo de causalidade entre a negligência da fornecedora, em não secar o chão molhado de seu estabelecimento comercial ou realizar a devida sinalização, deixando-o escorregadio, e o dano suportado pela consumidora, por ter escorregado e caído, gerando traumas que evoluíra para o atual quadro clínico, o que gera o dever de indenizar.
7. O pedido de lucros cessantes deve ser embasado com provas concretas que demonstrem os valores que a parte lesada deixou de auferir, não bastando alegações hipotéticas, assim, inexistindo provas contundentes acerca de valores auferidos pela parte com seu trabalho autônomo, resta impossível a aferição e, por conseguinte, incabível a condenação da ré por lucros cessantes.
7.1. É dever do autor instruir a inicial com os documentos e provas necessários para demonstração do direito alegado, nos termos do artigo 434 do CPC, restando incabível a pretensão de obrigar o Juízo a determinar a produção de provas que confirmem positivamente o direito alegado pelas, pois este tem somente a obrigação de determinar a produção de produção de provas para formar seu convencimento sobre o deslinde do feito.
8. Nos termos do artigo 329, inciso II do CPC, a parte autora pode alterar ou aditar os pedidos até o saneamento do processo, desde haja concordância do réu, restando inadmissível a análise de pedido realizado em réplica que não contou com a concordância da parte ré.
9. Não tendo a parte juntado provas do efetivo dano estético, bem como tendo requerido perícia sobre o tema no momento adequado, resta incabível a fixação de indenização sobre o alegado dano.
10. A queda ocorrida em estabelecimento comercial da parte ré, em razão de sua negligência, que resulta em evolução do trauma para um quadro clínico que prejudica demasiadamente o cotidiano diário da autora, não se trata de mero aborrecimento, o pois resta patente o abalo psicológico da vítima, o que gera o dever ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
11. Considerando que no caso concreto a consumidora, em razão do acidente, teve que se submeter à utilização de diversos medicamentos, à utilização de cadeiras de rodas para sua locomoção diária, à indicação cirúrgica para implante de neuroestimulador para reduzir suas dores, resta possível a majoração do valor fixado na origem, de modo a atender a razoabilidade e proporcionalidade que o caso demanda.
12. Verificado que no momento da fixação dos honorários advocatícios o Juízo observou o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, e a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, resta incabível a majoração.
13. Recurso do réu conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.